Tribunal: TJBA
Processo: 8057351-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057351-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CANDIDA DUARTE SEPULVEDA Advogado(s): ROBERTA SOBRAL VARJAO IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TERIPARATIDA). PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra suposta omissão da Secretária de Saúde e do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento do medicamento Teriparatida (Forteo) para tratamento de osteoporose grave. A impetrante, idosa portadora de Lúpus eritematoso sistêmico, com histórico de fraturas e acidente vascular isquêmico recente, sustenta a ineficácia das opções do SUS e a impossibilidade de arcar com os custos. O ente estadual arguiu a inadequação da via eleita e a incompetência da Justiça Estadual, requerendo a inclusão da União no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o rito mandamental é adequado diante da prova documental apresentada; (ii) saber se incide o Tema 793 do STF para firmar a competência estadual sem litisconsórcio com a União; e (iii) saber se foram preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, avaliando-se os impactos do Tema 1.234 do STF e da superveniente exclusão do fármaco pela CONITEC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois a impetrante instruiu o feito com prova pré-constituída idônea (relatório médico), corroborada por parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), comprovando a imprescindibilidade do tratamento. 4. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Em conformidade com o Tema 793 do STF, a responsabilidade prestacional em saúde é solidária, e, por se tratar de medicamento com registro na ANVISA, afasta-se a obrigatoriedade de intervenção da União. 5. Inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF, haja vista que a presente demanda foi ajuizada em 09.11.2023, data anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte (19.09.2024). 6. Constatado o preenchimento integral dos requisitos do Tema 6 do STF: (a) imprescindibilidade atestada por laudo médico e nota técnica do NATJUS, evidenciando o esgotamento e a contraindicação (AVC) das opções do SUS; (b) hipossuficiência financeira demonstrada (renda incompatível com o alto custo mensal aproximado de R$ 9.000,00); e (c) registro regular na ANVISA. A posterior deliberação da CONITEC pela exclusão do fármaco não afeta o direito pleiteado, por ser ato normativo superveniente ao ajuizamento da ação. 7. Consoante o parecer técnico do NATJUS, que apontou as peculiaridades e complexidade do quadro, não convém aguardar o trânsito em julgado. Justifica-se o cumprimento imediato do acórdão mandamental, sob pena de astreintes, visando resguardar o direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas e Segurança concedida para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento contínuo do medicamento Teriparatida durante o período de 2 (dois) anos, estritamente conforme prescrição médica e parecer do NATJUS, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias para a disponibilização, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 995; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 3º, e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); Súmula nº 512/STF e Súmula nº 105/STJ; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8028120-35.2019.8.05.0001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo; TJ-BA, Apelação nº 8140286-68.2023.8.05.0001, Rel. Maria da Purificação da Silva ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA